Tribunal: STF
Processo: ARE 1584901
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CIVIL.  SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS  VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.011. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MATÉRIA REMANESCENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“SFH. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA SECURITÁRIA. CEF. TEMA 1.011 DO STF. INTERESSE JURÍDICO. COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADOS. 
1. O Tema nº 1.011 do STF, de repercussão geral, superou o entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, consignando o interesse da Caixa Econômica Federal quando litigiosa a relação jurídica entre companhias de seguros e mutuários cujo contrato de financiamento de imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro de Habitação – SFH esteja vinculado ao FCVS (apólice pública/ramo 66), mostrando-se despicienda a comprovação de comprometimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice. 
2. Da análise legislativa, tem-se que o interesse da Caixa mostra-se limitado aos contratos celebrados no período de 02/12/1988 a 29/12/2009, quando vinculados ao FCVS (apólices públicas, ramo 66). Isto porque, desde a criação do próprio SFH, por intermédio da Lei nº 4.380/64, até o advento da Lei nº 7.682/88, as apólices públicas não eram garantidas pelo FCVS. Apenas após a Lei nº 7.682/88, de 02/12/1988, é que a contratação passou a se dar através de apólice pública (ramo 66) até o advento da MP 1.671/98, de 24/06/1998, que admitiu a contratação por apólices privadas (ramo 68), sem cobertura do FCVS, com a possibilidade de conversão da apólice pública para a privada. A partir de 29/12/2009, com o advento da MP 478/2009, admite-se apenas a contratação de apólices privadas. 
3. Firmado o contrato antes do advento da Lei nº 7.682/88, não era garantido pelo FCVS, não havendo interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, tampouco competência da Justiça Federal para o julgamento da causa.” (Doc. 251, p. 1)

Os embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal (Doc. 260) foram desprovidos (Doc. 281).
Sul América Companhia Nacional de Seguros apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 1.011 da Repercussão Geral. Alega, em síntese, que a decisão impugnada viola o dispositivo constitucional apontado, na medida em que “reconheceu a incompetência da Justiça Federal, mesmo se tratando de apólice pública do Seguro Habitacional (ramo 66), havendo interesse da CEF, reconhecido por Lei Federal, bem como por precedente vinculante firmado por esta c. Corte em julgamento ao Tema 1011 (Recurso Extraordinário nº 827.996/PR)” (Doc. 263, p. 5). Argumenta que o Tribunal a quo “adotou critério temporal, relativo à data da assinatura do contrato, o que não possui qualquer embasamento”, no sentido de que “para contratos anteriores à data de 02/12/1988 não haveria interesse da Caixa Econômica Federal” (Doc. 263, p. 5-6). Discorre que, nos julgamentos dos  “Recursos Especiais nº 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, o c. Superior Tribunal de Justiça considerou a data de assinatura do contrato requisito para a existência do interesse da Caixa Econômica Federal na demanda” (Doc. 263, p. 6). Argumenta que tal entendimento restou superado após a promulgação da “Lei Federal nº 13.000/14, que, dentre outras deliberações, autoriza o Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS a assumir direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH” (Doc. 263, p. 6). Afirma que o Supremo Tribunal Federal discutiu a matéria posta nos presentes autos no julgamento do Tema 1011 da Repercussão Geral. Aduz que esta Corte, ao tratar do marco temporal para a ingresso da Caixa Econômica Federal nos processos e remessa dos autos para a Justiça Federal, “fixou novos parâmetros para a análise do interesse da Caixa Econômica Federal, adotando como critério temporal a edição da MP 513/2010, em 26.11.2010, e não mais a Lei nº 7.682/88”, bem como “considerou a data da propositura da Ação e/ou data da sentença de mérito, sendo irrelevante a data da assinatura do contrato” (Doc. 263, p. 7). Argui que o relator do referido paradigma, Ministro Gilmar Mendes, assentou que “a partir da edição da Lei 7.682/88 o FCVS passou a garantir todas as apólices públicas do SFH, inclusive dos contratos anteriores a 02/12/1988” (Doc. 263, p. 7). Ressalta que “desde 02/12/1988 o FCVS é responsável por todas as apólices públicas do SH/SFH, não apenas dos contratos firmados a partir de tal data” (Doc. 263, p. 8). Enfatiza que, em relação às “apólices públicas (ramo 66), independentemente da data de celebração do contrato, os sinistros são custeados por recursos públicos” (Doc. 263, p.  9). Salienta que a Lei Federal 13.000/2014 não traz qualquer condicionante de tempo, haja vista que “independente do momento de celebração do contrato, estando o seguro vinculado a apólice pública será de responsabilidade do FCVS a indenização securitária porventura devida, conforme determina o art. 1º, II e § único, I e II, da Lei Federal nº 12.409/2011” (Doc. 263, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “que seja reconhecida e declarada a ofensa ao artigo 109, I da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo a reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação, em razão do incontestável interesse jurídico da Caixa Econômica Federal” (Doc. 263, p. 15). 
Sônia Marli Marcato da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 303).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 1.011 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 306). Irresignada, Sul América Companhia Nacional de Seguros interpôs o presente agravo (Doc. 325) e agravo interno (Doc. 321), que foi desprovido (Doc. 353). 
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)
 
Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 321) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 353). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).
2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 
3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 
2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)

Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 1.011 da Repercussão Geral.
Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que  para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
(…)
O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)

No mesmo sentido também foi a decisão proferida no ARE 1.279.180, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/07/2021. 
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente